Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-83.2019.8.05.0219
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0000101-83.2019.8.05.0219 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA RECORRENTES: VALDELIO CELSO DE JESUS MOREIRA FILHO E ANDERSON SANTOS DE LIMA DEFENSORA PÚBLICA: DRA. MANUELA DE SANTANA PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. ALEXANDRE CARVALHO FEITOSA CAVALCANTI PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU OS RECORRENTES VALDELIO CELSO DE JESUS MOREIRA FILHO E ANDERSON SANTOS DE LIMA COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 121, §2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITOS RECURSAIS: 1-PLEITO DE PELA IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES AO ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DAS AUTORIAS DO DELITO CONTRA ELES IMPUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. NESTA FASE, AINDA QUE RECAIAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2- PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. INACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0000101-83.2019.8.05.0219, oriundos da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, o qual figura como recorrentes VALDELIO CELSO DE JESUS MOREIRA FILHO e ANDERSON SANTOS DE LIMA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: